Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727114-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fernando Rodrigues Papa Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração manejado por Fernando Rodrigues Papa (Id. 38364861), ora agravante, contra a decisão proferida por este Relator (Id. 38358230), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Em síntese, argumenta o peticionário que a aludida decisão pode ser revista, pois o banco agravado manteve a suspensão do débito automático em conta corrente relativo ao Fies até a presente data e que, por isso, está preenchido o requisito previsto no art. 2o, inc. I, da Lei no 14.375/2022, de modo a autorizar o deferimento do efeito suspensivo almejado. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, o peticionário não articulou argumentos suficientes para infirmar os alicerces da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo certo que a subsistência da suspensão das prestações mensais concedida ao agravante é precisamente um dos fundamentos do pronunciamento questionado. Ademais, o agravo de instrumento ainda será submetido à deliberação do Egrégio Órgão Fracionário, ocasião em que a referida decisão liminar será reexaminada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator